Tribunal: STF
Processo: HC 72395
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação pelo Júri. 3.
Decisão condenatória que encontra amparo na prova, não cabendo
considerá-la como manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Não
cabe, em habeas corpus, rediscutir fatos e provas. 5. Alegação de
cerceamento de defesa improcedente. 6. Sorteio dos jurados que
atendeu às disposições legais. Inexistência de qualquer argüição de
nulidade durante o julgamento. 7. Habeas corpus indeferido.